Tribunal: TJDFT
Processo: 0007513-42.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VIABILIDADE. ENTREGA ESPONTÂNEA DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a caracterização do furto de uso, necessária a presença dos seguintes requisitos: total ausência do ânimo de assenhoramento; rápida devolução da coisa; restituição integral, no mesmo local, sem qualquer dano e antes que a vítima tenha dado falta do bem subtraído.
2. De rigor a desclassificação do crime de furto para apropriação indébita, pois demonstrado que a vítima entregou o veículo espontaneamente ao réu, em razão da profissão de mecânico, para consertá-lo e que este, após a ingestão de bebida alcoólica, resolveu se apossar do bem e, inclusive, vendeu o estepe.
3. Recurso parcialmente provido.